Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DISPENSA CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR RECURSO. CUSTAS INICIAIS. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA.
1. O condomínio ingressou com ação de execução de título extrajudicial para compelir o pagamento de R$ 1.223,94 (mil duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), devidos a título de cotas condominiais. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para indicar se as verbas cobradas possuem natureza ordinárias ou extraordinárias, a posse/propriedade do imóvel pela executada e para juntar o recolhimento das custas processuais. O prazo para emenda transcorreu em branco.
2. A sentença proferida (ID 99729408) indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 801 c/c 924, I, CPC). Em suas razões recursais (ID 102466783), a parte autora defende ter havido a aplicação subsidiária do art. 290 do CPC, implicando no cancelamento da distribuição, o que dispensaria o recolhimento das custas processuais.
3. Desnecessária a citação do réu para responder esta apelação em face de sentença de indeferimento da petição inicial (art. 331, §1o, CPC), pois o objeto do presente recurso não é dar prosseguimento à demanda, mas apenas afastar a condenação ao pagamento das custas finais, de modo que o acórdão não alcançará a esfera jurídica da parte recorrida.
4. A moldura fática do presente caso difere daquelas trazidas pela autora como paradigmas de julgamentos. É que não há paradoxo na condenação ao pagamento das custas processuais, já que os autos foram distribuídos, o juízo se manifestou sobre a petição inicial e houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença extintiva. Por não haver sucumbência, deve incidir ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A documentação trazida aos autos não permite concluir se a dívida era devida de fato, pois a planilha de cálculos faz menção aos débitos gerais do condomínio, sem nenhuma individualização quanto aos valores e condôminos. Assim, entendo que a extinção da causa decorreu exclusivamente da inércia da parte autora em emendar a inicial e juntar os documentos solicitados pelo magistrado, não sendo possível dizer que a condenação em custas finais ocorreu somente pela falta de recolhimento das custas iniciais.
6. As custas judiciais possuem natureza jurídica de taxa (art. 145, II, CF) e são devidas em razão do serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Não é a triangulação da relação processual que enseja o recolhimento das custas iniciais, mas a própria movimentação da máquina judiciária para a instrução do processo. Se assim não fosse, não haveria motivo para existência da perempção prevista no art. 486, §2o, CPC. Além do mais, a experiência revela que uma vez recolhidas as custas iniciais e extinta a demanda, muitas vezes não há custas finais para serem recolhidas.
7. Apelação conhecida e não provida.